Tribunal: TJDFT
Processo: 0734776-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO. REGIME FECHADO. RECOMENDAÇÃO DO CNJ. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SEM CONVERSÃO DO RITO. POSSIBILIDADE.
1. A prisão civil encontra previsão no art. 5°, inciso LXVII, da Constituição da República, tratando-se de medida excepcional cabível na hipótese do inadimplemento de obrigação alimentícia.
2. Ainda que a expedição de mandado de prisão civil seja legal, a pandemia causada pelo coronavírus resultou na recomendação do CNJ, adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, para que o cumprimento da prisão por dívida alimentar fosse realizado de forma domiciliar, no intuito de mitigar a disseminação da doença.
3. Diante deste contexto, parte da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça passou a admitir a possibilidade de deferimento de medidas expropriatórias de bens e valores sem que isso importe na conversão do rito da prisão para o da penhora.
4. A existência de dois ritos para a execução de alimentos jamais pode causar embaraços ou dificuldades extras para que a parte possa receber os alimentos. Assim, se no curso da execução pelo rito da prisão forem encontrados bens penhoráveis, deve-se aproveitar o processamento sem que formalidades possam impedir a imediata penhora de bens, que possam servir para o cumprimento da sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.